Tribunal: TJMT
Processo: 1023241-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE ROUBO MAJORADOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal, quando constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023241-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA - CPF: 998.574.991-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE ROUBO MAJORADOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal, quando constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Vagner Aparecido dos Santos
Borquilha
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000017-41.2019.8.11.0038, não acolheu o seu pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes pelos quais foi condenado nos autos das ações penais registradas sob os n.
000
3561-2011.8.11.0011 e autos n.
000
3395-04.2011.8.11.0011.

O agravante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
184110663, p. 6-10
, pretende a reforma do
decisum
acima referido, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva dos crimes apurados nas ações penais acima mencionadas,
sob o argumento de terem sido
“
praticados pela mesma pessoa, ou seja, por um liame entre eles, com o mesmo modus operandi semelhante, além de terem sido praticados em espaço temporal inferior a 30 dias.”

O Ministério Público, nas contrarrazões
presentes
no ID
184110663, p. 19-24
, rechaçou as alegações do agravante, postulando o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça (ID
184110663, p. 14-15)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188615667
,
manifesta-se pelo desprovimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n. 2000017-41.2019.8.11.0038 que tramita no SEEU] que o agravante cumpre pena unificada de
28
(
vinte e oito
) anos
,

1
(
um
) m
ês e 10

(dez) dias

de reclusão
oriunda de

oito
condenações
, com trânsito em julgado,

aos crimes de roubo,
furto
qualif
icado, roubo
majorado
,
furto e ameaça.

Conforme relatado,
ele
postula o reconhecimento da continuidade delitiva em relação
aos
roubos majorados apurados nos autos n.
000
3561-2011.8.11.0011
e
n.
000
3395-04.2011.8.11.0011
,
ao argumento de que referidos delitos foram praticados pelo mesmo agente, com mesmo
modus operandi
, em intervalo de tempo inferior a 30 (trinta) dias.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda segundo o entendimento da firmado pela Corte Cidadã, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de
tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.05.2021,
DJe
24.05.2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
. (STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22
.
09
.
2020,
DJe
29.092020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar
e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020,
DJe
23.06.2020).

Destacamos

Na hipótese, do exame das sentenças acostadas nestes autos, embora os fatos criminosos em comento sejam da mesma espécie (roubo majorado) e praticados pelo mesmo agente em um curto intervalo de tempo, não se constata que exista conexão entre essas condutas, que foram perpetradas em locais e circunstâncias distintas (motivação e
modus operandi
diferentes), não havendo, também, indícios da existência de unidade de desígnio do agravante na prática dos aludidos ilícitos.

Isso porque, em relação ao primeiro fato, ocorrido em 27 de março de 2011 na cidade de Mirassol D’Oeste,
no estabelecimento
comercial denominado Bar do Cipó,

o agravante Vagner
,
em companhia de

Gidevaldo
Santana Ribeiro e Roney Machado da Silva, em concurso de agentes, subtraíram para si 1 (uma) caixa de som de 4 (quatro) alto falante
s
, de marca Pionner; 3 (três) caixas de cervejas; 3 (três) pacotes de cigarro; 1 (uma) cartela de isqueiros marca Bic; meia caixa de corotes de pinga, dentre outros bens pertencentes à vítima Mauri Silveira.

Já em relação aos fatos ocorridos no dia 7 de setembro de 2011, estes foram praticados no Município de
São
José dos Quatro Marcos e consistiu na subtração, pelo
agravante
, de uma bolsa vermelha de propriedade da vítima Miguelina
Gertudre
do Espírito Santo Marcelino, contendo seus documentos pessoais e a
quantia de R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
.

Aliás, conforme bem delineado pelo
presentante
do Ministério Público em contrarrazões recursais:
“[...]
o furto ocorrido no dia 07/09/11 não se consubstancia, logicamente, como continuação do ocorrido no estabelecimento comercial “Bar do Cipó” no dia 27/03/2011, saltando aos olhos a inexistência entre ambos do nexo de continuidade (unidade de desígnios), até porque há um lapso
temporal de quase 06 (seis) meses entre os delitos, requisito exigido pela jurisprudência pacífica, consoante acima reproduzido.
”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prática dos delitos em datas distintas (o primeiro, no dia 27.3.2011; o segundo, no dia 7.9.2011), em cidades distintas, contra vítimas distintas que não tinham relação uma com a outra, em locais diversos e mediante desígnios autônomos
é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do agravante, situação que não permite o reconhecimento do crime continuado.

Além disso
, a existência de outras condenações por crimes de idêntica natureza reforça a habitualidade e a reiteração delitiva do agravante, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que
ficou
demonstrad
a
a inexistência de vínculos entre as condutas, senão a sua vontade livre e consciente em repetir suas ações reprováveis.

Sendo assim, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante, porquanto, conforme foi asseverado linhas volvidas, ele foi condenado em ações penais distintas, pela prática dos crimes de roubo majorado contra vítimas distintas, de modo que é inviável a unificação das penas, referentes às guias das ações penais registradas sob os n.
3561-2011.8.11.0011
e
3395-04.2011.8.11.0011
,
constantes no Processo Executivo de Pena n.
2000017-41.2019.8.11.0038
, com fundamento no art. 71 do Código Penal, pois não foram preenchidos os requisitos legalmente exigidos para tal desiderato.

A propósito, no diz respeito ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT–
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva se embora se trate de crimes
da mesma espécie e praticados com proximidade temporal, resta claro pela prova produzida que entre um delito e outro na sua consumação inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente fosse um prolongamento ou uma sequência do delito antecedente. In
casu
, para cada crime houve preparação prévia e autônoma, não sendo possível aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual que comete sucessivos ilícitos, fazendo disto um meio de vida.

(N.U 1023260-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.02.2023, publicado no DJE 10.02.2023
)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Vagner Aparecido dos Santos
Borquilha
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023